Tribunal: TJBA
Processo: 8063610-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063610-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO

AGRAVADO: RUYDALVA MIRANDA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal em razão da decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, limitando ao percentual de 30% as parcelas vincendas das dívidas questionadas, inclusive empréstimos consignados, em processo de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os empréstimos consignados estão, ou não, sujeitos às limitações impostas pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), especificamente quanto à limitação de descontos para preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, prevê que o procedimento de repactuação de dívidas aplica-se a todas as dívidas de consumo, não havendo exclusão expressa dos empréstimos consignados.

4. O Decreto nº 11.150/2022, que regulamentou a lei, estabeleceu em seu art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", apenas que são excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial "as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica", o que não significa que tais empréstimos estejam excluídos do procedimento de repactuação.

5. A limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos do devedor mostra-se razoável e proporcional, permitindo tanto a continuidade do pagamento dos empréstimos quanto a preservação de recursos mínimos para a subsistência do consumidor e sua família.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1º e 104-A; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, "h".

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063610-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CAIXA ECONOMICA FEDERAL e como Agravada RUYDALVA MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e declarar PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08